Tribunal: STF
Processo: RHC 55202
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGADO RETARDAMENTO NO ANDAMENTO DA AÇÃO
PENAL.RETARDAMENTO SUPERADO, ESTANDO O RÉU, ALIAS, CONDENADO EM OUTRO
PROCESSO.
INCOMPETENCIA DO JUÍZO. ARGÜIÇÃO DEPENDENTE DO EXAME DAS IMPUTAÇÕES
FEITA AO PACIENTE, NÃO CONSTANTES, DOS AUTOS, ELEMENTOS QUE PERMITAM
APRECIA-LA
RECURSO NÃO PROVIDO.